Tribunal: TJPA
Processo: 0819480-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819480-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURO MAGNO CUNHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PEDIDO GENÉRICO DE CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO INDEVIDA. LIMITES DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. o Estado do Pará ajuizou ação de execução fiscal contra a empresa Matadouro Frigorífico do Baixo Tocantins Ltda – EPP, visando à cobrança de débito oriundo de ICMS. A citação da empresa restou infrutífera, levando o exequente a solicitar o redirecionamento da execução contra o agravante, fundamentado na dissolução irregular da empresa, nos termos da Súmula 435 do STJ. O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
, que determinou, entre outras medidas, a constrição de veículos em nome do agravante via RENAJUD;

2. O agravante teve seu veículo apreendido em razão de uma restrição de circulação;

3. No caso em exame, o Fisco pleiteou a constrição de veículo registrado em nome do agravante via RENAJUD, de forma genérica. Nos termos do pedido, não há requerimento de bloqueio total do automóvel, o que implicaria no bloqueio de circulação e licenciamento;

4. Os artigos 141 e 492 do CPC estabelecem que o juiz deve observar os limites do pedido inicial, não podendo impor medidas além do requerido. Assim, não havendo requerimento nesse sentido, a jurisprudência pátria entende que o bloqueio deve ser restrito à transferência de propriedade do bem, sem impedir sua circulação ou licenciamento;

5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida, determinando a retirada da ordem de restrição de circulação do veículo Fiat Mobi, placa RWT2H11, Renavam 1290309482, mantendo-se apenas o registro da penhora, com restrição exclusiva à venda do automóvel.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
interposto por
MAURO MAGNO CUNHA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

(Processo n. 0800002-82.2019.8.14.0008)
, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“
(...)
1. Compulsando os autos, verifico que o executado foi citado, no Id Num. 83286567, dos termos da decisão de Id Num. 81764460. Todavia, decorreu o prazo estipulado sem que a executada pagasse a dívida ou oferecesse embargos à execução.

2. Assim, DEFIRO o pedido do exequente de Id Num. 92750909 e na ordem de preferência do art. 11 da Lei 6.830/80, PROCEDO a penhora SISBAJUD, do valor de R$ 2.022.438,35 (dois milhões, vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) em contas bancárias da executada.

3. DEFIRO, ainda, a constrição dos veículos em nome da executada, via RENAJUD.

4. Por fim, DEFIRO, a inclusão do CNPJ da executada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, nos termos do art. 782, §3º do CPC. (...)”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº 17391136).

Nas razões recursais, o advogado do agravante, em síntese, argumenta que o Juízo
a quo
deferiu apenas a constrição de veículos em nome do recorrente, conforme a solicitação do Estado do Pará, que requereu exclusivamente a constrição de veículos, sem impor qualquer outra restrição.

Prossegue alegando que o veículo do agravante, um Fiat Mobi, cor Prata, Placa RWT2H11 e Renavam 1290309482, foi apreendido em 03/11/2023 em uma barreira da Polícia Rodoviária Federal devido à restrição de circulação registrada. No entanto, a decisão
a quo
, datada de 30/10/2023, teria determinado apenas a penhora do veículo, não a restrição de circulação. Apesar disso, o veículo permanece apreendido no pátio do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).

Assevera que o DETRAN notificou o agravante, informando que, se o veículo não fosse retirado do pátio no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da apreensão, seria levado a leilão para fins de alienação
.

Argumenta que solicitou ao Juízo de origem a remoção da restrição de circulação do veículo e a emissão de um ofício direcionado ao DETRAN, instruindo a autarquia a não promover qualquer leilão relacionado ao automóvel. Contudo, não houve resposta judicial, colocando o agravante em uma situação de grave risco, dado que o prazo estabelecido pelo DETRAN está em andamento.

Diante dessas circunstâncias, requer a concessão da tutela antecipada para determinar que o DETRAN se abstenha de realizar qualquer leilão envolvendo o veículo de propriedade do agravante até o trânsito em julgado do processo de origem. Além disso, requer o cancelamento da apreensão e liberação imediatamente do veículo, devolvendo-o à posse do agravante, e a retirada da ordem de restrição de circulação do veículo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para confirmar a tutela concedida.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID nº 17498440
, deferi o pedido de tutela antecipada.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Devidamente intimada, a parte agravada se manifestou nos autos, pleiteando a manutenção da decisão
a quo
(ID nº 18322095).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA, se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 18802226).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, esclareço que a situação em questão permite a aplicação da jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que mitigou a taxatividade expressa no art. 1.015 do CPC/15 em casos de urgência, conforme estabelecido nos precedentes REsp nº 1696396, REsp nº 1704520, com relatoria da Ilustre Ministra Nancy Andrighi.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a referida ação em desfavor da empresa Matadouro Frigorífico do Baixo Tocantins Ltda – EPP, visando a execução de débito no montante de R$ 1.176.304,50 (um milhão, cento e setenta e seis mil, trezentos e quatro reais e cinquenta centavos).

De acordo com os documentos presentes nos autos, a tentativa de citar a empresa executada restou infrutífera devido à impossibilidade de localizá-la no endereço inicialmente fornecido. Diante dessa circunstância, o exequente solicitou o redirecionamento da execução em relação ao atual agravante. Tal pedido fundamentou-se na alegação de uma suposta dissolução irregular da empresa executada, em consonância com o entendimento expresso na Súmula 435 do STJ, sendo que esse requerimento foi deferido pelo Juízo
a quo
.

Por conseguinte, o Estado do Pará requereu: 1) bloqueio de ativos financeiros

depositados em suas contas bancárias via SISBAJUD; 2) sucessivamente, a constrição de veículos registrados em nome do Sr. Mauro via RENAJUD e; 3) a imediata inclusão de seu CNPJ em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD.

O juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória determinando, entre outras medidas, a constrição de veículos em nome do executado, via RENAJUD.

Ocorre que o agravante teve seu veículo, um Fiat Mobi de cor prata, placa RWT2H11, Renavam 1290309482, apreendido em 03/11/2023, sendo encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN devido à imposição de uma restrição de circulação registrada sobre o automóvel, originada do Processo nº 0800002-82.2019.8.14.0008 não determinada na decisão singular.

Com efeito, o agravante informou ao Juízo
a quo
que o DETRAN havia comunicado que, sem uma decisão judicial, o veículo seria incluído em um Leilão de Veículos caso não fosse retirado do pátio da autarquia dentro de 60 (sessenta) dias a contar da apreensão ocorrida em 03/11/2023. Diante disso, o Sr. Mauro solicitou novamente a correção no sistema do DETRAN para remover a ordem de restrição de circulação do veículo Fiat Mobi, placa RWT2H11, Renavam 1290309482.

No entanto, apesar da urgência indicada nos autos originários, não houve pronunciamento do Juízo
a quo
, o que acarreta um sério risco do transcurso do prazo estabelecido pela Autarquia para a liberação do veículo apreendido, sujeitando-o à inclusão em leilão.

Conforme se observa, o Fisco pleiteou a constrição de veículo registrado em nome do Sr. Mauro via RENAJUD, de forma genérica. Nos termos do pedido, não há requerimento de bloqueio total do automóvel, o que implicaria no bloqueio de circulação e licenciamento.

Destaca-se que, conforme os artigos 141 e 492 do CPC, o juiz deve observar os limites estabelecidos pela parte autora na demanda, não podendo proferir decisões sobre assuntos que não foram abordados na petição inicial, nem condenar o réu em quantidade ou objeto distintos dos solicitados na lide.

Desse modo, o bloqueio, no caso, deve ser direcionado apenas à transferência do bem como forma de assegurar a penhora, sem afetar sua circulação ou licenciamento.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VEÍCULO - PENHORA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS – CABIMENTO – I – Decisão agravada que deferiu a pesquisa e bloqueio total de veículos via renajud de propriedade do executado, ora agravante – II – Agravante que defende a impossibilidade de penhora de seus veículos que se encontram alienados fiduciariamente – Hipótese em que, ainda que o bem alienado fiduciariamente não integre o patrimônio da parte devedora e não possa ser objeto de penhora, nada impede que os direitos do devedor fiduciante, decorrentes do contrato do referido financiamento, sejam constritos – Inteligência do art. 835, XII, do NCPC – Cabível a constrição sobre os direitos oriundos do contrato em vigência – Inexistência de prejuízo ao credor fiduciário, tendo em vista seu direito de preferência garantido por lei – Execução que se realiza no interesse do credor, a ele cabendo avaliar a conveniência de medida constritiva sobre o bem em comento – Interesse público na prestação jurisdicional –
III – Efeitos do bloqueio, no entanto, que devem se limitar à transferência pelo titular, inexistindo proibição legal para aquele que mantém a posse do veículo, com ele circule e realize o licenciamento anual do bem, para sua regular utilização - Precedentes deste E. TJ - Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido, com observação".

(TJ-SP - AI: 21015873120238260000 São Paulo, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 20/07/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2023)

Portanto, é imprescindível autorizar a circulação do veículo, mantendo apenas o registro de penhora, com a restrição direcionada exclusivamente à venda dos automóveis, conforme solicitado pelo Fisco Estadual.

Com base nessas considerações, bem como nos argumentos e documentos apresentados neste recurso, fica clara a presença da verossimilhança do direito e o perigo de dano em favor do agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida, determinando a retirada da ordem de restrição de circulação do veículo Fiat Mobi, placa RWT2H11, Renavam 1290309482, devendo ser mantido apenas o registro da penhora do referido veículo, com restrição exclusiva à venda do automóvel.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 06/06/2024